Tribunal: TJDFT
Processo: 0009216-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009216-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de ID 11964583, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública –, mediante o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou a modulação de seus efeitos. À ID 15066516, as substituídas processualmente MARIA DE LOURDES VIEIRA e MARIA DE LOURDES QUEIROZ SILVA, anuentes ao acordo noticiado nos autos, requerem a desistência das renúncias à correção de seus créditos pelo IPCA-E, por elas manifestadas às ID’s 11964530 e 1964540. Intimado, o Distrito Federal não se opôs ao pedido de desistência das renúncias, desde que ainda não homologadas por este juízo (ID 16567867). É o relato do necessário. Decido. Passando em revista os autos, verifica-se que o processo já foi julgado extinto em relação à MARIA DE LOURDES FERREIRA DO NASCIMENTO e à MARIA DE LOURDES RODRIGUES (ID 11964463). O feito foi declarado saneado, à ID 11964479, quanto à MARIA DE LOURDES VIEIRA. Os cálculos foram homologados à ID 11964488 e requisitado o devido precatório à ID 11964494. Quanto à adesão de MARIA DE LOURDES QUEIROZ SILVA ao acordo, o Distrito Federal concordou com a expedição de precatório (ID 11964504, pág. 2), sendo acostada a desistência do recurso excepcional pendente, devidamente homologado (ID 11964509). O processo foi suspenso, conforme decisão vista à ID 11964583, durante a fase de apreciação da anuência manifesta por MARIA DE LOURDES QUEIROZ SILVA ao acordo noticiado nos autos. Diante da conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, restabeleço o trâmite regular do presente feito. A respeito dos documentos de MARIA DE LOURDES QUEIROZ SILVA que aderiu ao acordo, a afiliação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID 11964285 - Pág. 2 e o vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de ID 11964325 - Pág. 3. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça juntados à ID 11964285 - Pág. 29/30, confirmados nesta oportunidade. Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, bem como comprovada a condição de beneficiária do acórdão exequendo, declaro o processo saneado em relação à servidora anuente MARIA DE LOURDES QUEIROZ SILVA. In casu, compulsando os autos, verifica-se que não houve homologação das renúncias ao direito à correção monetária pelo IPCA-E feitas pelas beneficiárias, razão pela qual acolhe-se à pretensão de desistência das renúncias manifestadas por MARIA DE LOURDES VIEIRA e MARIA DE LOURDES QUEIROZ SILVA. Diante do exposto, apresenta-se necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo quanto aos créditos de MARIA DE LOURDES QUEIROZ SILVA e para a retificação do precatório expedido em favor de MARIA DE LOURDES VIEIRA, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Isso posto, levanto a suspensão do processo, defiro a desistência das renúncias e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos valores devidos à MARIA DE LOURDES VIEIRA e a elaboração dos cálculos referentes à MARIA DE LOURDES QUEIROZ SILVA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID 11964337 - Pág. 3, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009). Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Oficie-se a COORPRE quanto à eventual retificação do Precatório expedido em favor MARIA DE LOURDES VIEIRA (ID 11964494) A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto aos demais substituídos processuais será apreciado posteriormente. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador